Tribunal: TJSP
Processo: 1111719-58.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de obrigação de fazer – Sentença de parcial procedência – Suspensão de conta mantida pela autora junto ao Instagram – Alegação de violação aos Termos de Uso, não comprovada – Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte ativa (CDC, art. 6o, VIII, e CPC, art. 373, inciso II) – Reativação da conta,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de obrigação de fazer – Sentença de parcial procedência – Suspensão de conta mantida pela autora junto ao Instagram – Alegação de violação aos Termos de Uso, não comprovada – Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte ativa (CDC, art. 6o, VIII, e CPC, art. 373, inciso II) – Reativação da conta, cabível – Sentença mantida – Recurso desprovido, com observações, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11).